Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERÍCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os cálculos apresentados pelo perito gozam de fé pública e de presunção de legalidade e de veracidade. 1.1. A insatisfação do Banco do Brasil diz respeito à cédula n. 87/00295-7, apontando equívoco do perito ao não abater as “concessões não amortizadas pelo mutuário” e realizar a “dedução de forma proporcional às amortizações do mutuário”. Consoante Demonstrativo de Cálculo de ID 109517429, p. 2 na origem, “concessões não amortizadas pelo mutuário” referem-se a “abatimento negocial”, totalizando o valor corrigido de R$6.052,48 (seis mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Todavia, o próprio perito afirma que não são cabíveis os abatimentos pretendidos pelo Banco do Brasil sob o seguinte argumento: “Ademais, negociações que geram abatimentos e descontos podem advir de diversos fatores, como antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes, por exemplo, não implicando necessariamente na redução das diferenças de atualização monetária que instruiu a ACP.” (ID 142994332, p. 3). Além disso, o perito aduz não existir nos autos os documentos (“documentos aditivos ou complementares de acordos negociados”) correspondentes a tais abatimentos (“concessão não amortizadas pelo mutuário” “dedução de forma proporcional à amortizações do mutuário), de modo que, ainda que se admitisse como possíveis tais deduções, não haveria como efetuar o cálculo correspondente porque não colacionados aludidos documentos, ônus que incumbia ao Banco do Brasil S.A.
2. Inviável pleito de utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, uma vez que a correção monetária consignada na decisão agravada coaduna-se com a parte dispositiva do título judicial, objeto da liquidação, não comportando discussão em razão da preclusão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.